Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-81.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021634-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 106.052.604-27 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) DURANTE FREQUÊNCIA A ENSINO REGULAR INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de apenado condenado a 18 anos e 9 meses de reclusão por crimes diversos, objetivando o reconhecimento do direito à remição de pena em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), no ano de 2022. A autoridade coatora indeferiu o pedido sob o fundamento de que o apenado estava vinculado a ensino regular intramuros no momento da certificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENCCEJA gera direito à remição de pena mesmo quando o apenado está regularmente matriculado em atividade educacional dentro da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o exame do
habeas corpus
como via adequada para sanar flagrante ilegalidade na execução penal, ainda que exista recurso próprio cabível.

4.

A Lei de Execução Penal (art. 126) e a Resolução CNJ nº 391/2021 autorizam a remição de pena por meio do estudo, inclusive mediante aprovação em exames como o ENCCEJA.

5.

O STJ tem admitido, por interpretação extensiva in bonam partem, o reconhecimento da remição mesmo quando o apenado está vinculado ao ensino formal intramuros, desde que haja esforço autônomo e aprovação em exame de certificação.

6.

A certificação do ENCCEJA constitui resultado mensurável e demonstra esforço efetivo de ressocialização, sendo incompatível com o indeferimento automático da remição apenas por vínculo simultâneo com ensino regular.

7.

A negativa da remição, sob o exclusivo argumento da matrícula em ensino formal, viola a orientação consolidada e configura flagrante ilegalidade a ser corrigida pela via constitucional do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA é devida mesmo ao apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, quando demonstrado esforço autônomo e resultado mensurável.

2.

A negativa de remição com base exclusiva na matrícula em ensino regular contraria a jurisprudência consolidada e configura flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no RHC 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 953.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2024; TJMT, HC 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1016992-65.2025.8.11.0000
–
COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE :- ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS

PACIENTE :-
EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Ana Carolina Ferreira Martins, em favor de
Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos
, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Várzea Grande,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá.

Sustenta a impetrante que o paciente cumpre pena privativa de liberdade e obteve certificação de conclusão pelo ENCCEJA no ano de 2022, conforme documentação juntada aos autos da execução penal. Durante o período de preparação e certificação, manteve-se vinculado a atividades educacionais intramuros na unidade prisional, demonstrando comprometimento com a ressocialização.

Aduz que o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de remição da pena com base na certificação do ENCCEJA, sob o fundamento de que o paciente estaria regularmente matriculado e frequentando aulas no momento da certificação, situação que, segundo a decisão, impediria a remição pretendida.

A impetrante alega flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido, sustentando que a remição é devida nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), da Recomendação CNJ nº 44/2013 e da jurisprudência pacífica sobre a matéria, inclusive do Tribunal de Justiça local e de outros tribunais.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a remição, com a concessão provisória da remição referente ao certificado ENCCEJA até o julgamento definitivo do
writ.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
297003873
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 298943387).

O
parecer
da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
José de Medeiros
, é pelo
não conhecimento
do presente
writ
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Execução Penal – Pedido de remição pela certificação de conclusão pelo ENCCEJA no ano de 2022 indeferido – Sustenta ilegalidade da decisão – Pugna pelo reconhecimento do direito à remição da pena –
Preliminar de não conhecimento da PGJ
: Via eleita inadequada – Decisão que desafia recurso próprio, nos termos do art. 197, da LEP – Não é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional – Decisão atacada que não se mostra desarrazoada ou absolutamente ilegal – Agravo em execução penal é o recurso adequado – Defesa que tomou ciência do indeferimento do pedido de remição, decorrendo o prazo para manifestação em 25.05.2024 – Inércia – Inviabilidade de desconstituição da coisa julgada – Entendimento do STJ –
Pelo não conhecimento do writ..
”
(Id. 292226389
)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de remição da pena ao paciente Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, por meio da certificação obtida no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), no ano de 2022, no bojo da execução penal de origem.

Inicialmente,
afasto a preliminar de não conhecimento da impetração por suposta inadequação da via eleita
, arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

De fato, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente no âmbito da execução penal. Todavia, a mesma jurisprudência admite a análise do
writ
quando demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado, circunstância que ora se verifica.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus,
não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição
ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da
flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus”.

(AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

A despeito da existência de via recursal específica – no caso, o agravo em execução –, o constrangimento ilegal decorre da negativa de remição de pena, em contrariedade com o entendimento da Corte Superior, que prestigia o esforço do reeducando que, mesmo sem incentivo estatal, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação em exames de certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA).

Assim, presentes os requisitos legais e o risco à liberdade de locomoção do paciente, entendo cabível o exame do mérito da presente ação constitucional.

No presente caso, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de remição de pena, fundamentado na alegação de que “
à época da sua realização, o apenado se encontrava vinculado em atividade de ensino regular intramuros
”.

Após detida análise dos autos tenho que
o
writ
merece acolhimento.

Conforme informado pelo magistrado, o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, organização criminosa e receptação.

A Lei de Execução Penal, ao disciplinar a remição da pena (art. 126), estabelece que o condenado que estiver cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena por meio do trabalho ou do estudo.

Inicialmente, é relevante destacar que a remição da pena pelo estudo está expressamente prevista no referido artigo, sendo concedida na proporção de um dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar. Essas horas devem estar distribuídas em, no mínimo, três dias, abrangendo atividades de ensino fundamental, médio (inclusive profissionalizante), superior ou de requalificação profissional.

Ademais, a Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a aprovação em exames de certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Médio confere ao apenado o direito à remição da pena, ampliando as possibilidades de incentivo à educação no sistema prisional.

Embora a referida Resolução restrinja o reconhecimento do benefício aos apenados que não estejam vinculados a atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de admitir sua extensão
in bonam partem
. Essa interpretação visa incentivar a utilização do período de reclusão para os estudos, favorecendo a reinserção social do apenado e ampliando suas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, o seguinte precedente,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, D Je de 13/3/2024.). 2- No caso, o executado frequentou o curso regular de ensino médio no interior do estabelecimento penal nos anos de 2021 a 2022 e foi aprovado em duas disciplinas do ENCCEJA/2020, nível médio. Assim, apesar de ele ter estudado o mesmo nível de ensino por duas vezes, não se trata do mesmo fato gerador, tendo em vista a forma de estudo diversa. Ao ser aprovado no exame do ENCCEJA, ele estudou por conta própria; já na atividade de ensino regular do estabelecimento penal, teve um ensino mediante acompanhamento, com controle de horas e certificado de conclusão. 3- Agravo Regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 953.451/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Nesse mesmo sentido, o recente julgado proferido no âmbito desta Corte sintetiza o entendimento que ora se aplica,
verbis:

“ DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) DURANTE CURSO DE ENSINO REGULAR INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, visando ao reconhecimento da remição da pena pelo estudo, em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) no ano de 2020. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a remição da pena pelo estudo pode ser concedida ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que, por esforço próprio, obteve aprovação no ENCCEJA. III. Razões de decidir 3.1.
A Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê a remição pelo estudo para apenados não vinculados a atividades regulares de ensino, mas sua interpretação extensiva in bonam partem tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.
3.2. A obtenção de aprovação no ENCCEJA configura esforço adicional do reeducando e promove o princípio ressocializador da execução penal.
3.3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a remição nesses casos, reconhecendo que a certificação representa a conclusão de um nível de ensino e não mera repetição de conteúdo já estudado em atividades regulares. IV. Dispositivo e tese 4. Ordem concedida para determinar a complementação dos dias remidos, cabendo ao Juízo da Execução Penal proceder ao cálculo do benefício.(...)”.
(N.U 1003851-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

No caso em comento, o magistrado sustentou que o paciente estava vinculado a atividades de ensino regulares no interior da unidade, de modo que seria inviável o acolhimento da remição pela participação no ENCCEJA.

Contudo, a decisão está em contrariedade com o entendimento da Corte Superior, que, como já sustentado, prestigia o esforço do reeducando que, mesmo sem incentivo estatal, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação em exames de certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA).

É incontroverso que o paciente participou regularmente de atividades educacionais intramuros e obteve certificação do ENCCEJA no ano de 2022, conforme certificado e pontuações constantes no Id.296921392. Tal fato, por si, caracteriza resultado educativo mensurável, digno de ensejar remição de pena, em atenção à política de valorização do estudo na execução penal.

Dessa forma, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a remição correspondente às áreas de conhecimento avaliadas em razão da aprovação no ENCCEJA/22, independentemente da matrícula do paciente em atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional.

Diante desse cenário, a decisão da autoridade coatora revela flagrante ilegalidade, apta a ser sanada na presente via, assegurando-se ao paciente o direito à remição da pena.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
para garantir a
Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos
a complementação dos dias de pena remidos – em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) do ano de 2022 –, incumbindo ao Juízo das Execuções Penais a realização do cálculo do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025